Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS GENÉRICOS DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 1.1. Cassada a sentença pela qual reconhecida a prescrição intercorrente ainda na fruição do prazo prescricional (acórdão 1877894), os autos retornaram à origem para prosseguimento do feito por mais 8 (oito) dias. 1.2. Regularmente intimado, o apelante não apresentou bens à penhora.
2. Na hipótese, reiniciada a contagem da prescrição intercorrente, o autor/apelante limitou-se a realizar pedidos de diligência e dilação de prazo, destacando-se o posicionamento do STJ de que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Recurso conhecido e não provido.